Tribunal: TJBA
Processo: 8042666-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8042666-88.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: ANA THAIS KERNER DRUMMOND - OAB/BA 31305 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: MATEUS SANTANA SOUZA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGOS 180, §1º (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA), 304 (USO DE DOCUMENTO FALSO), 311, §2º, III (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR), TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO IMÓVEL. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE ANALISADA À LUZ DO ART. 310 E SEGUINTES DO CPPB. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO GARANTIDOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE NÃO CONSTATADA. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8042666-88.2025.8.05.0000, tendo ANA THAIS KERNER DRUMMOND - OAB/BA 31305, como Impetrante e, na condição de Paciente, MATEUS SANTANA SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR